Tribunal: STF
Processo: RE 70072
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
A taxa de despacho aduaneiro (art. 66 da L. 3.244, de 14.8.57) continua a ser exigível após o Dec. Legisl. nº 14, de 25.8.60, mesmo para as mercadorias incluídas da vigente lista III do Acôrdo Geral Sôbre Tarifas aduaneiras e Comécio (GATT).